Tribunal: TJDFT
Processo: 0744643-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0709510-11.2025.8.07.0014 proposta por RAILTON DOS SANTOS VASCONCELOS, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao banco requerido a interrupção imediata de todos os débitos automáticos na conta corrente do autor, ou quaisquer outros descontos relativos a empréstimos contratados junto à instituição financeira, sob pena de multa equivalente a cinco vezes o valor de cada desconto, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Contrarrazões (ID 78420422). É o relatório do necessário. DECIDO. Em pesquisa aos autos de origem n° 0709510-11.2025.8.07.0014, verifiquei que houve a prolação da sentença, confirmando a tutela de urgência ora deferida, a fim de determinar que o agravante se abstenha de realizar quaisquer descontos automáticos na conta corrente/salário do autor relativos aos contratos de Novação no 2024542497, BRB serviço no 20241895612 e Contratos de Antecipação de 13o Salário no 0180220721, 0180000160, 0180080326, 0180155652, ou qualquer outro mútuo bancário comum, enquanto persistir a revogação da autorização de débito, sob pena de multa fixada anteriormente (ID 260418916). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Ademais, deve-se considerar o efeito substitutivo da sentença em relação as decisões interlocutórias que a precedem, razão pela qual sua prolação impede o processamento dos recursos interpostos contra as decisões a ela anteriores, como dito, em razão da perda superveniente do objeto recursal. Nesse sentido é entendimento desta 3a Turma Cível, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1 - Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo e buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3 - EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1419944, 07165381420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 1040, II DO CPC. PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferida em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face à perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. A extinção do cumprimento de sentença, pelo pagamento da dívida condominial pelo credor hipotecário que adjudicou o imóvel, acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto no agravo de instrumento cujo objeto era a análise da legitimidade passiva dos antigos proprietários. 5. Uma vez extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento integral da dívida pelo atual proprietário do imóvel, não se mostra cabível em agravo de instrumento renovar a discussão sobre a ilegitimidade de parte dos antigos proprietários, razão pela qual resta prejudicada a revisão do acórdão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1386092, 00257870620168070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. IDEC. SÚMULA IMPEDITIVA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO. ART. 518, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CPC. PONDERAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO. COGNIÇÃO EXAURIENTE DA SENTENÇA. ARTIGO 543-C, PARÁGRAFO SÉTIMO, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. (...) 2. Resta prejudicado, ante a perda de objeto, agravo de instrumento, quando verificada a prolação de sentença de mérito, por se tratar essa de decisão proferida em cognição exauriente. 3. O comando do artigo 543-C, §7.o, do CPC não exige trânsito em julgado. A norma determina que "publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados na origem: I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça; ou II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça". 4. Apelo não provido. (Acórdão n.928592, 20140111691353APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 01/04/2016. Pág.: 274/304) (grifei) Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da superveniente perda do objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator